Tribunal: STJ
Processo: 0002161-32.2020.8.16.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2545007 - PR(2024/0006686-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNINTER EDUCACIONAL S/A
ADVOGADA
: ADRIANA D ́ÁVILA OLIVEIRA - PR028200
AGRAVADO
: MARCELO DA COSTA PAULA
ADVOGADOS
: DABLIA APARECIDA WEISSHEIMER - PR062756
STELAMARI TURETA - PR065619
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA SUPERIOR POR INVALIDADE
DE CERTIFICADO DE ENSINO MÉDIO. DANO MORAL. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ E
ÓBICE AO CONHECIMENTO POR DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre responsabilidade civil, nexo
causal e dano moral, e por impossibilidade de conhecimento pela alínea
diante
c
do mesmo óbice.
2. A controvérsia decorre de condenação ao pagamento de indenização por danos
morais em razão da negativa de expedição de diploma superior por suposta
invalidade do certificado de ensino médio apresentado pelo aluno no momento da
matrícula na instituição de ensino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a apresentação de certificado
inválido configura culpa exclusiva do consumidor, excludente da responsabilidade,
à luz do
§ 3o, II, do CDC; (ii) saber se o
II, da
art. 14,
art. 44,
Lei n. 9.394/1996
afasta a condenação por danos morais diante da exigência legal de conclusão do
ensino médio; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial apta a ensejar
conhecimento pela alínea
do inciso III do
da CF, à vista de precedentes
c
art. 105
do TJSP e do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54040706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5a79401b-7f98-4c19-bad2-2d2008ee2d1c

4. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o acolhimento das teses demanda reexame do
conjunto fático-probatório quanto à falha do serviço, à conduta da instituição no
ato da matrícula e à configuração do dano moral.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial fundamentado nos mesmos argumentos que serviram para
interposição do especial pela alínea
do permissivo constitucional.
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento
provas sobre responsabilidade civil, nexo causal e dano moral no caso. 2. A
incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso especial pela
alínea c quando a divergência repousa sobre as mesmas premissas fáticas.”
CDC,
§ 3o, II;
Dispositivos relevantes citados:
art. 14,
Lei n. 9.394/1996, art. 44,
II; CPC,
§ 11
art. 85,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgados em
STJ, AgInt no
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgados
REsp n. 1.503.880/PE,
em 8/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5a79401b-7f98-4c19-bad2-2d2008ee2d1c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2545007 - PR (2024/0006686-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNINTER EDUCACIONAL S/A
ADVOGADA
: ADRIANA D ́ÁVILA OLIVEIRA - PR028200
AGRAVADO
: MARCELO DA COSTA PAULA
ADVOGADOS
: DABLIA APARECIDA WEISSHEIMER - PR062756

STELAMARI TURETA - PR065619
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA SUPERIOR POR INVALIDADE
DE CERTIFICADO DE ENSINO MÉDIO. DANO MORAL. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ E ÓBICE
AO CONHECIMENTO POR DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre responsabilidade civil, nexo
causal e dano moral, e por impossibilidade de conhecimento pela alínea diante do
c
mesmo óbice.
2. A controvérsia decorre de condenação ao pagamento de indenização por danos
morais em razão da negativa de expedição de diploma superior por suposta
invalidade do certificado de ensino médio apresentado pelo aluno no momento da
matrícula na instituição de ensino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a apresentação de certificado inválido
configura culpa exclusiva do consumidor, excludente da responsabilidade, à luz do
§ 3o, II, do CDC; (ii) saber se o
II, da
afasta a
art. 14,
art. 44,
Lei n. 9.394/1996
condenação por danos morais diante da exigência legal de conclusão do ensino
médio; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial apta a ensejar conhecimento
pela alínea
do inciso III do
da CF, à vista de precedentes do TJSP e do
c
art. 105
TJDFT.
Documento eletrônico VDA52616995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:36
Código de Controle do Documento: d6d98b51-a623-40eb-bc31-78abea22a467

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o acolhimento das teses demanda reexame do
conjunto fático-probatório quanto à falha do serviço, à conduta da instituição no ato
da matrícula e à configuração do dano moral.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
fundamentado nos mesmos argumentos que serviram para interposição do especial
pela alínea
do permissivo constitucional.
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento
provas sobre responsabilidade civil, nexo causal e dano moral no caso. 2. A
incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso especial pela
alínea c quando a divergência repousa sobre as mesmas premissas fáticas.”
CDC,
§ 3o, II;
II;
Dispositivos relevantes citados:
art. 14,
Lei n. 9.394/1996, art. 44,
CPC,
§ 11
art. 85,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgados em
STJ, AgInt no
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgados
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgados em
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNINTER
EDUCACIONAL S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pela
aplicação da Súmula n. 7 do STJ às teses de responsabilidade civil, nexo causal e
dano moral, e pela impossibilidade de conhecimento pela alínea do
III, da
c
art. 105,
Constituição Federal diante do mesmo óbice (fls. 403-408).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do TJPR proferido em julgamento de recurso
de apelação.
Documento eletrônico VDA52616995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:36
Código de Controle do Documento: d6d98b51-a623-40eb-bc31-78abea22a467

O julgado foi assim ementado (fl. 316):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES.
INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE
CURSO DE ENSINO SUPERIOR, EM RAZÃO DA INVALIDADE DO DIPLOMA
DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. NEGATIVA LEGÍTIMA. VALIDADE
DO DOCUMENTO NÃO RECONHECIDA PELA ESCOLA. INDÍCIOS
CONCRETOS DE FALSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE A UNIVERSIDADE
CONVALIDAR ILEGALIDADE, SOB PENA DE SER PENALIZADA PELO MEC.
NECESSIDADE
DE
CONCLUSÃO
DO
NÍVEL
MÉDIO
PARA
PROSSEGUIMENTO AO NÍVEL SUPERIOR. OBSERVÂNCIA DA LEI DE
DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO
DAS MENSALIDADES. REJEIÇÃO. REGULAR CONTRAPRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS ESTUDANTIS. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. NÃO
ACOLHIMENTO. ALEGAÇÕES HIPOTÉTICAS E PRESUMIDAS. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO OBJETIVA DO QUE O ALUNO DEIXOU DE GANHAR. DANOS
MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
OMISSÃO AO EXAMINAR OS DOCUMENTOS NO ATO DA MATRÍCULA.
FRUSTRAÇÃO GRAVE. DESRESPEITO À ESFERA ÍNTIMA E PESSOAL DO
ALUNO. PREJUÍZO AO PROJETO DE ASCESÃO PROFISSIONAL. VALOR
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). QUANTIA
ADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. JUSTA
REPARAÇÃO AO ABALO SOFRIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE
JUSTIÇA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO
DO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
350):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR, EM
RAZÃO DA INVALIDADE DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO
MÉDIO – RECURSO AO QUAL FOI DADA PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA
CONDENAR A EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO –
NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA TRATADA DE FORMA EXPRESSA,
COERENTE E FUNDAMENTADA - MERA INSURGÊNCIA DA PARTE COM O
RESULTADO QUE LHE FOI DESFAVORÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DE EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Documento eletrônico VDA52616995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:36
Código de Controle do Documento: d6d98b51-a623-40eb-bc31-78abea22a467

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, porque teria havido
culpa exclusiva do consumidor pela apresentação de certificado inválido, excludente
da responsabilidade da instituição de ensino;
b) 44, II, da
já que o requisito legal de conclusão do
Lei n. 9.394/1996,
ensino médio impediria a condenação por danos morais em razão da negativa de
expedição do diploma.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a omissão na
conferência dos documentos no ato da matrícula configurou dano moral, divergiu do
entendimento dos paradigmas do TJSP (Autos no 1001071-35.2019.8.26.0008) e do
TJDFT (Autos no 0719368-18.2019.8.07.0001) (fls. 363-365).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a incidência do
do
c/c § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor e do
II, da
caput
art. 14
art. 44,
afastando-se a condenação por danos morais (fls. 358-366).
Lei n. 9.394/1996,
É o relatório.
VOTO
Cuida-se, na origem, de ação de repetição de indébito c/c indenização por
danos materiais, morais e lucros cessantes, em que a parte autora pleiteou a
devolução das mensalidades, a condenação por danos morais e lucros cessantes, em
razão da negativa de expedição de diploma superior pela suposta invalidade do
certificado de ensino médio apresentado no ato da matrícula na instituição de ensino.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os
pedidos (fls. 263-267).
Documento eletrônico VDA52616995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:36
Código de Controle do Documento: d6d98b51-a623-40eb-bc31-78abea22a467

A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para condenar a
agravante ao pagamento de indenização por danos morais (fls. 316-326). Nos
embargos de declaração, rejeitou as alegações de omissão e de contradição (fls. 350-
354).
I -
§ 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor;
II, da
Art. 14,
art. 44,
(LDB)
Lei n. 9.394/1996
A recorrente sustenta violação, no acórdão recorrido, aos arts. 14, § 3o, II,
do Código de Defesa do Consumidor e 44, II, da
sob o
Lei n. 9.394/1996,
fundamento de que não houve falha na prestação do serviço educacional, uma vez
que a irregularidade do certificado de conclusão do ensino médio apresentado no ato
da matrícula seria fato imputável exclusivamente ao aluno.
Contudo, a análise das razões recursais evidencia que a pretensão recursal
demanda o reexame do conjunto fático-probatório, sobretudo no que se refere à
conclusão firmada pelo Tribunal de origem quanto à existência de falha na prestação
do serviço, à conduta da instituição de ensino no ato da matrícula e à configuração
do dano moral decorrente da negativa posterior de expedição do diploma.
Para infirmar tais premissas, seria indispensável reexaminar as provas
produzidas, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
II - Divergência jurisprudencial
A recorrente afirma dissídio com acórdãos do TJSP e do TJDFT que, em
casos semelhantes, teriam afastado a condenação por dano moral quando não
comprovada, pelo aluno, a conclusão do ensino médio (fls. 363-365).
Todavia, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial
a
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Documento eletrônico VDA52616995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:36
Código de Controle do Documento: d6d98b51-a623-40eb-bc31-78abea22a467

Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.866.385/DF,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro Marco
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52616995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:36
Código de Controle do Documento: d6d98b51-a623-40eb-bc31-78abea22a467

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.545.007 / PR
Número Registro: 2024/0006686-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021613220208160140 00028385720238160140
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNINTER EDUCACIONAL S/A
ADVOGADA
: ADRIANA D ́ÁVILA OLIVEIRA - PR028200
AGRAVADO
: MARCELO DA COSTA PAULA
ADVOGADOS : STELAMARI TURETA - PR065619
DABLIA APARECIDA WEISSHEIMER - PR062756
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - DEVER DE INFORMAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:06
Código de Controle do Documento: 9e82f9b6-2fe9-4319-ac74-2cf88e0003f3

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:06
Código de Controle do Documento: 9e82f9b6-2fe9-4319-ac74-2cf88e0003f3